Tribunal: STJ
Processo: 1011196-31.2024.8.26.0576
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2211893 - SP (2025/0159238-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: EDSON VANDER RESENDE
ADVOGADO
: GUILHERME PESSOA VIEIRA - MG114143
RECORRIDO
: MERCADAO DOS OCULOS SOL E GRAU FRANCHISING LTDA
ADVOGADOS
: KEUSON NILO DA SILVA - SP118498
THALITA APARECIDA ARAÚJO ROSA CAMPOS - SP334025
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE
NÃO CONCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL E ESPACIAL.
1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula de não
concorrência estipulada sem limitação temporal e espacial, incorrendo em nulidade.
Precedentes.
2. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 780fb988-96cb-402a-89ed-e2dcaeedb051

RECURSO ESPECIAL No 2211893 - SP (2025/0159238-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: EDSON VANDER RESENDE
ADVOGADO
: GUILHERME PESSOA VIEIRA - MG114143
RECORRIDO
: MERCADAO DOS OCULOS SOL E GRAU FRANCHISING LTDA
ADVOGADOS
: KEUSON NILO DA SILVA - SP118498
THALITA APARECIDA ARAÚJO ROSA CAMPOS - SP334025
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE
NÃO CONCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL E ESPACIAL.
1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula de não
concorrência estipulada sem limitação temporal e espacial, incorrendo em nulidade.
Precedentes.
2. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, por EDSON VANDER RESENDE em
face do acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 270-275):

FRANQUIA - Ação de revisão de contrato c/c indenizatória - Cláusula de não
concorrência – Validade - Mínimo interregno previsto para a não concorrência que
não tem o condão de impedir o exercício de atividade empresarial pela franqueada e
tampouco eiva de nulidade a disposição contratual - Precedentes - Apelo provido.

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 278-294), a parte recorrente alega
que o acórdão recorrido violou os artigos 2o, 7o e 4o da
e o artigo 129 da
Lei n. 8.955/1994
Sustenta que a cláusula de não concorrência deve ser afastada por
Lei n. 9.279/1996.
ausência de delimitação espacial e por restringir, de modo genérico, o exercício da
atividade econômica, em afronta aos parâmetros de validade que exigem limites
materiais, temporais e espaciais, vinculando a tese aos artigos 2o, 7o e 4o da
e ao artigo 129 da
À luz da
o
Lei n. 8.955/1994
Lei n. 9.279/1996.
Lei n. 8.955/1994,
regime de franquia exige disclosure claro e objetivo acerca de exclusividade territorial e
da situação do franqueado após a expiração do contrato. A ausência de delimitação e de
informação adequada sobre a não concorrência contraria os seus artigos 2o, 7o e 4o. O
objeto da franquia, no caso concreto, não envolve segredo industrial ou know-how
Documento eletrônico VDA53319373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:19
Código de Controle do Documento: b8d707b7-9f0c-489d-90df-4ced353f6d71

exclusivo que justifique barreira ampla, referindo que os insumos e sistemas são comuns
no setor e contratáveis no mercado, o que reforçaria a desnecessidade e abusividade da
cláusula de não concorrência sem limites espaciais. O recurso também aponta
divergência jurisprudencial sobre a necessidade de delimitação espacial cumulada à
temporal para validade da cláusula de não concorrência, assim como de modulação de
cláusula genérica para preservar livre iniciativa e concorrência.
Contrarrazões (e-STJ, fls. 299-305), na qual a parte recorrida aduz ausência
de demonstração adequada do dissídio jurisprudencial, por inobservância do artigo
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil. Presente a validade da cláusula de não
concorrência mesmo sem delimitação territorial, sob a ótica da função social do contrato,
proteção de know-how e prevenção de concorrência desleal, requerendo o não
conhecimento ou, caso conhecido, o não provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece prosperar.
Originariamente, foi ajuizada ação declaratória de descumprimento de contrato
de franquia c/c pedido de indenização, com tutela de urgência, por EDSON VANDER
RESENDE contra MERCADÃO DOS ÓCULOS SOL E GRAU FRANCHISING, para
reconhecer o direito de preferência na renovação do contrato de franquia da unidade de
Nova Odessa/SP, declarar a rescisão por culpa exclusiva da franqueadora, afastar a
cláusula de não concorrência e autorizar a continuidade da atividade comercial sem trade
dress da marca, além de condenação ao pagamento da multa contratual de R$
35.000,00 (e-STJ, fls. 1-32).
A sentença julgou parcialmente procedente a demanda tão-somente para
declarar nula de pleno direito a cláusula de não concorrência prevista no contrato de
franquia, por ausência de limitação territorial, e indeferiu os demais pedidos, fixando
sucumbência majoritária do autor e honorários de 10% sobre o valor da causa (e-STJ, fls.
226-234).
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação da franqueadora
para reconhecer a validade da cláusula de não concorrência e julgar improcedentes
todos os pedidos iniciais. Fundamentou que, no caso concreto, a limitação territorial não
se afigura necessária, pois o uso de know-how, fornecedores e estratégias poderia
oferecer concorrência em qualquer local no prazo de um ano, considerado razoável e
inferior ao usual em franquias, inexistindo exigência legal de delimitação espacial e
havendo precedentes pela validade de cláusulas semelhantes (e-STJ, fls. 270-275).
O acórdão recorrido, no entanto, afronta a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, que reconhece a abusividade de cláusula de não concorrência sem limitação
temporal e espacial. A propósito, os julgados:
Documento eletrônico VDA53319373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:19
Código de Controle do Documento: b8d707b7-9f0c-489d-90df-4ced353f6d71

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LOJA DE ROUPAS
INFANTIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CLÁUSULA
DE NÃO CONCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIMITE TEMPORAL.
INVALIDADE. ANULABILIDADE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CONFIGURADA.
I. Hipótese em exame 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
da qual
30/8/2018,
foi extraído o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
20/9/2024
gabinete em 26/12/2024.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da invalidade de
cláusula de não-concorrência, por inexistência de limite temporal, pode ocorrer de
ofício.
III. Razões de decidir
3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte.
4. A cláusula de não-concorrência estabelece a vedação de que um dos contratantes
comercialize bens ou serviços semelhantes àqueles comercializados pelo outro
contratante, evitando que haja entre eles competição por clientela.
5. Trata-se de cláusula que restringe os princípios constitucionais da livre iniciativa e
da livre concorrência (art. 170, CF). Por isso, não é possível estabelecer cláusula de
não-concorrência de forma ilimitada, sem restrições.
6. São válidas as cláusulas contratuais de não-concorrência, desde que limitadas
espacial e temporalmente, porquanto adequadas à proteção da concorrência e dos
efeitos danosos decorrentes de potencial desvio de clientela - valores jurídicos
reconhecidos constitucionalmente. Precedente.
7. A cláusula de não-concorrência em que ausente a necessária limitação temporal é
inválida; o grau de intensidade de tal invalidade é a anulabilidade, não a nulidade
8. A exceção do contrato não cumprido, disciplinada no
do CC, estabelece
art. 476
que nenhuma das partes contratantes pode exigir o cumprimento da obrigação da
outra, sem antes cumprir a sua própria obrigação.
9. No recurso sob julgamento, (i) diante da ausência de pedido e contraditório acerca
da ausência de limitação temporal na cláusula de não-concorrência, deve ser
afastada a nulidade decretada de ofício; e (ii) ambas as partes descumpriram as
cláusulas de não-concorrência, de modo que uma das contratantes não pode exigir o
cumprimento da obrigação, sem antes adequar-se.
IV. Dispositivo 10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, apenas para
afastar a nulidade das cláusulas de não-concorrência, decretada de ofício pelo
tribunal de origem.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.185.015/SC,
DJEN de
)
5/8/2025,
15/8/2025.

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
CONTRATO
EMPRESARIAL
ASSOCIATIVO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
AFASTADA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO
CONTRATUAL. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. LIMITE TEMPORAL E
ESPACIAL. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA53319373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:19
Código de Controle do Documento: b8d707b7-9f0c-489d-90df-4ced353f6d71

1. Demanda em que se debate a validade e eficácia de cláusula contratual de não-
concorrência, inserida em contrato comercial eminentemente associativo.
2. A aplicação do direito ao caso concreto, ainda que com fundamentos jurídicos
diversos, não caracteriza julgamento extra petita.
3. Pela teoria finalista, só pode ser considerado consumidor aquele que exaure a
função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de
consumo.
4. A jurisprudência do STJ admite a flexibilização da teoria finalista, em caráter
excepcional, desde que demonstrada situação de vulnerabilidade de uma das partes,
o que não se vislumbra no caso dos autos.
5. A funcionalização dos contratos, positivada no
do Código Civil, impõe aos
art. 421
contratantes o dever de conduta proba que se estende para além da vigência
contratual, vinculando as partes ao atendimento da finalidade contratada de forma
plena.
6. São válidas as cláusulas contratuais de não-concorrência, desde que limitadas
espacial e temporalmente, porquanto adequadas à proteção da concorrência e dos
efeitos danosos decorrentes de potencial desvio de clientela - valores jurídicos
reconhecidos constitucionalmente.
7. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.203.109/MG,
julgado em
DJe de
)
5/5/2015,
11/5/2015.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. ACÓRDÃO
ESTADUAL
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
INEXISTÊNCIA
DE
MALFERIMENTO AOS ARTS. 165, 458, II E III, E 535, II, DO CPC. "CLÁUSULA DE
NÃO RESTABELECIMENTO". AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 166, II E VII,
E 421 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRAZO INDETERMINADO DA REFERIDA
CLÁUSULA. ABUSO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE. PRAZO DE 5
ANOS. CRITÉRIO DO
DO CC/2002. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
ART. 1.147
INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMOSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a alegada violação aos arts. 165, 458, II e III, e 535, II, do CPC, uma
vez que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado.
2. É válida a cláusula de "não restabelecimento" no tocante ao seu objeto, rejeitando-
se a alegada violação ao
II e VII, do Código Civil de 2002, pois é regra
art. 166,
comum nos negócios jurídicos que envolvem transmissão de direitos sobre
estabelecimentos, amplamente utilizada no cotidiano empresarial. Insta mencionar
que o CC/2002 inovou ao trazer expressamente, no seu
a ‘cláusula de não
art. 1.147,
restabelecimento’.
3. O
de CC/2002 positivou o princípio da função social dos contratos como
art. 421
limitador da liberdade de contratar, inexistindo violação a essa norma, no
estabelecimento da cláusula de "não restabelecimento", usual na realidade
empresarial para coibir a concorrência desleal.
4. Mostra-se abusiva a vigência por prazo indeterminado da cláusula de "não
restabelecimento", pois o ordenamento jurídico pátrio, salvo expressas exceções,
não se coaduna com a ausência de limitações temporais em cláusulas restritivas ou
de vedação do exercício de direitos. Assim, deve-se afastar a limitação por tempo
indeterminado, fixando-se o limite temporal de vigência por cinco anos contados da
data do contrato, critério razoável adotado no
do CC/2002.
art. 1.147
Documento eletrônico VDA53319373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:19
Código de Controle do Documento: b8d707b7-9f0c-489d-90df-4ced353f6d71

5. A aludida cláusula não se incompatibiliza com os arts. 20, II e IV, e 21, IV, V e X, da
pois para se configurar infração à ordem econômica é imprescindível
Lei n. 8.884/94,
que alguma das condutas elencadas no
ocasione, de forma efetiva ou
art. 21
potencial, efeitos previstos no
o que não ocorre no caso em exame.
art. 20,
6. Dissídio jurisprudencial não demostrado, uma vez que não houve indicação de
dispositivo de lei federal que teria sido interpretado de forma divergente ao
posicionamento firmado no paradigma.
7. Recurso especial parcialmente provido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 680.815/PR,
DJe de
)
20/3/2014,
3/2/2015.

Portanto, a cláusula de não-concorrência estipulada no contrato de franquia
deve ser reputada abusiva e, assim, nula, pois ausente limitação espacial.
Em face do exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial para
reconhecer a nulidade da cláusula de não-concorrência, sem limitação espacial.
Embora provido o recurso, fica inalterada a distribuição do custeio do processo
estabelecida na sentença, na forma do artigo 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, uma vez que mantida a sucumbência substancial da parte recorrente.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:19
Código de Controle do Documento: b8d707b7-9f0c-489d-90df-4ced353f6d71

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.211.893 / SP
Número Registro: 2025/0159238-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10111963120248260576
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDSON VANDER RESENDE
ADVOGADO
: GUILHERME PESSOA VIEIRA - MG114143
RECORRIDO
: MERCADAO DOS OCULOS SOL E GRAU FRANCHISING LTDA
ADVOGADOS
: KEUSON NILO DA SILVA - SP118498
THALITA APARECIDA ARAÚJO ROSA CAMPOS - SP334025
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54011687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:47
Código de Controle do Documento: 5ae77e10-5ff0-4ec0-bfad-f1568c1f5124

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:47
Código de Controle do Documento: 5ae77e10-5ff0-4ec0-bfad-f1568c1f5124